Tribunal: TJDFT
Processo: 0701995-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E REACOMODAÇÃO EM VOO. ATRASO. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAR-SE A OUTRO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, em razão de cancelamento/atraso do voo contratado.
2. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta a ocorrência de dano material, pois caso fosse mantido o voo inicial, teria carona para ir a outro município, no entanto teve prejuízos em razão da locação de veículo para fazer seu deslocamento. No tocante aos danos morais, alega que a indenização fixada é irrisória, além de não cumprir com o caráter punitivo e repressor. Requer a condenação da requerida a pagar R$ 1.578,67, a título de indenização por dano material, referente à despesa de locação do veículo, e majorar o dano moral para R$ 5.000,00.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 62811117 e 62811119). Contrarrazões não apresentadas.
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a parte recorrida é prestadora de serviços, cujo destinatário final é o consumidor recorrente, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. A responsabilidade civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada, conforme art. 14, § 1o, inc. II do CDC. Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, exigindo a norma a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrida responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o recorrido comprovar o dano e o nexo causal.
6. Na hipótese dos autos, houve a reacomodação do recorrente em voo que partia de Brasília para São Paulo, com horário de decolagem previsto para 10h40, no entanto decolou somente às 15h45 do mesmo dia. Afirma que, caso tivesse embarcado no horário previsto, teria carona para ir de São Paulo para a cidade de Dois Córregos/SP, que fica a 200km de distância.
7. Ocorre que, independentemente de ter a possibilidade de carona ou não de terceiro, não há como imputar à companhia aérea a responsabilidade pelo deslocamento da parte entre São Paulo e Dois Córregos/SP, inexistindo, portanto, o nexo de causalidade entre as despesas suportados com a locação do veículo e o atraso do voo.
8. Em relação à condenação pelo dano moral, tem-se que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.